Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009504-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDERSON ROSA FERREIRA

AGRAVADO(s):

ELMO ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA IMOBILIÁRIA C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMPRA E VENDA DE TERRENO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM AO CREDOR VENDEDOR – POSTULANTE COM PLENAS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO AUTOS – PLEITEADA DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – PRETENSÃO JÁ RECHAÇADA EM OUTRO RECURSO –

ANOTAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça quando, além de possuir um patrimônio de mais de meio milhão de reais, o postulante ao beneplácito cumula as atividades de apresentador de programa de televisão de emissora local, e de advogado com cerca de trezentos processos/procedimentos em curso, tornando inverossímil a hipossuficiência declarada.

Descabe a pretensão de declaração da indisponibilidade do bem objeto do contrato de compra e venda havido entre as partes, e que foi adjudicado administrativamente pelo credor ficudiário, se os fundamentos de tal pretensão – quais sejam, supostos vícios no procedimento de execução extrajudicial e pretensa prescrição da pretensão ao recebimento das parcelas inadimplidas do contrato – já foram recentemente rechaçadas em outro agravo de instrumento tirado de ação reintegratória envolvendo a mesma relação jurídica havida entre os litigantes.

Subsiste o interesse na averbação da Ação n. 1006063-43.2020.8.11.0001, em trâmite pelo 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, na matrícula do mencionado imóvel, desde que às expensas do agravante.

É que a anotação da existência de ação questionando a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária constitui uma cautela amparada na art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei n. 6.015/73, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência “erga omnes” de que a titularidade do imóvel se encontra
sub judice
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDERSON ROSA FERREIRA

AGRAVADO(s):

ELMO ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ANDERSON ROSA FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de escritura pública imobiliária c.c Cancelamento de averbação c.c Indenização por danos morais
no 1013709-47.2021.8.11.0041 movida contra
ELMO ENGENHARIA LTDA
, a qual, além de indeferir o pedido de tutela de urgência – através do qual pretendia (i) a a
verbação do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e da ação originária (n.
1013709-47.2021.8.11.0041)
à margem da matrícula 22.602 do Cartório 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e (ii) declaração de indisponibilidade de venda, doação, ou qualquer outro tipo de transferência do referido imóvel a terceiros, até a resolução final dos processos –, também indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor ora recorrente, e ainda o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no equivalente ao triplo do valor das custas iniciais, com o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da ação.

Narra o recorrente que, na condição de adquirente, firmou com a requerida ainda em 20.10.2006 um contrato de compra e venda de imóvel (terreno), pelo valor de R$28.531,67, a ser pago através de 89 (oitenta e nove) parcelas mensais de R$218,04, com o pagamento da primeira previsto para 07.01.2007 e, da última, para 07.12.2014, além de outras 07 (sete) prestações anuais, no valor de R$1.303,73, com o vencimento da primeira em 10.12.2007.

Afirma que a requerida deixou de entregar as obras do condomínio no prazo legal.

Relata que em 10.10.2007, as partes entabularam termo aditivo alterando o valor do débito para R$ 29.244,51, assim como o número das prestações mensais para 80 (oitenta), com elevação do valor unitário de cada uma destas para R$251,48, mantendo-se as parcelas anuais, apenas com a alteração data do início do pagamento para 20.12.2007.

Informa que em 2009 tentou renegociar o saldo devedor com a requerida, ao que não obteve êxito, motivo pelo qual deixou de pagar as parcelas devidas, alegando ainda que a última delas venceu em 10.12.2014, ocasião em que teve início o prazo prescricional, o qual teria se expirado em 11.12.2019.

Alega que nos autos da ação ajuizada para ver reconhecida a prescrição, a própria agravada teria apresentado documento demonstrando que o saldo devedor do imóvel estava sendo cobrado em juízo desde 13.07.2020 quando foi solicitado intimação para pagamento por edital.

Afirma que após o escoamento do prazo fixado no edital, a agravada atualizou o débito, apurando-o, em 30/12/2020, em R$171.529,73 e, na sequência, protocolizou junto à respectiva serventia registral a escrituração do imóvel para seu nome.

Aduz que, além de negativar o seu nome por diversas vezes, a agravada tentou apropriar-se do imóvel na via judicial, através do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 e, não obtendo êxito, tenta agora retomar o imóvel na via extrajudicial, sem sequer intimar pessoalmente o agravante.

Explicita que ajuizada a ação, além de indeferir o pedido de gratuidade e de lhe impor uma multa por litigância de má-fé, o juízo singular indeferiu o pedido para a averbação da existência da ação originária à margem da matrícula do imóvel, e da indisponibilidade do bem.

Inconformado, sustenta o agravante que para obter o benefício da gratuidade a lei não exige que seja atestada a miserabilidade do postulante, bastando a insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Assevera que embora o juízo singular tenha indeferido o pedido de gratuidade e imposto multa por litigância de má-fé em razão de ter encontrado três veículos em nome do autor e pelo fato deste último ter declarado, por ocasião da última eleição municipal, um patrimônio considerável, na realidade, esses três automóveis são (i) uma motocicleta, fabricada no ano de 2004, e que foi furtada, (ii) um carro
Corsa Sedan
, ano 1998, que já se encontra no ferro velho, apesar de ainda não ter sido dada baixa no respectivo órgão; e (iii) uma caminhonete
Frontier
, ano 2010, financiada, e cujo ágio foi vendido justamente em razão de o autor não possuir tido condições de arcar com as respectivas parcelas.

Argui que em relação aos imóveis apontados pelo juízo, certo seria que o primeiro se trata da casa financiada, conforme documento anexo e, o segundo, de uma chácara em que o autor tem em sociedade com seu sogro, onde tem apenas o terreno.

Defende que, relativamente ao pedido de averbação da existência da ação originária à margem da matrícula do imóvel negociado entre as partes e da declaração de indisponibilidade de tal bem, tais medidas estariam amparadas na clara ocorrência da prescrição quinquenal, vez que já passados mais de cinco anos desde o vencimento da última prestação do contrato, quando manejado o pedido da agravada junto ao cartório para a alienação do bem.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade nessa fase recursal, bem como para a averbação da existência dos processos n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e n.
1013709-47.2021.8.11.0041
à margem da matrícula n. 22.602 do CRI do 7o Ofício desta Capital e também da indisponibilidade desse imóvel para venda, doação, ou qualquer outro tipo de alienação a terceiros, até a resolução final dos mencionados processos, de modo a evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

A liminar recursal foi deferida apenas em parte, em decisão de ID. n. 89746471, para suspender provisoriamente a ordem de recolhimento de custas iniciais e multa processual, até ulterior deliberação, bem como para autorizar o agravante a proceder a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa, às suas expensas.

Informações do juízo singular no ID. n. 90208535.

Contrarrazões no ID. n. 101019486, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da gratuidade da justiça.

No que tange à gratuidade da justiça postulada, o recurso não prospera.

Isto porque, tal pretensão já foi indeferida por esta relatora ainda em 29.07.2021, nos autos do Agravo de Instrumento de ID. n. 1012979-62.2021.8.11.0000, o qual foi posteriormente confirmado por este colegiado em sessão de julgamento do dia 22.09.2021, não havendo qualquer evidência de que nesse curto espaço de tempo tenha havido uma drástica alteração da situação econômico-financeira do recorrente.

Malgrado tenha apresentado um recibo de entrega de declaração de Imposto de Renda do Exercício 2020, Ano-calendário2019, apontando que em todo o ano auferiu uma renda tributável de apenas R$422,00, 89250965 - Pág. 1, como bem destacou o magistrado singular – condutor da

Ação de Reintegração de Posse n. 1023516-91.2021.8.11.0041, na qual se discute a mesma relação jurídica havida entre as partes –, o agravante
“foi candidato a vereador em 2020 pelo PSL, ao que declarou possuir bens na monta de R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais), incluindo, inclusive, o terreno discutido nestes autos.”
(ID. n. 89229498 - Pág. 4)

Imperioso ainda relembrar que o recorrente é advogado e, em consulta ao sistema do PJe, pelo número de sua inscrição na OAB/MT (n. 14.156) foi possível constatar que o referido causídico aparece como representante de nada mais nada menos do que 321 (trezentos e vinte e um) processos/procedimentos, em trâmite apenas em primeiro grau.

Registre-se, ainda, ser fato público e notório que o recorrente também atua como apresentador de uma concessionária local de televisão, fazendo com que perca qualquer credibilidade a declaração de que não possui condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou família.

Diante disso,
o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, vez que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Da declaração de indisponibilidade do imóvel

No que tange à pretensão de declaração da indisponibilidade do imóvel – seja pela suposta ilegitimidade do procedimento de execução extrajudicial do contrato, seja pela pretensa prescrição quinquenal da pretensão da empresa agravada em cobrar as parcelas da renegociação do contrato de compra e venda –, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isso porque tais arguições foram enfrentadas e rechaçadas recentemente por este colegiado, na ocasião do julgamento do já citado Agravo de Instrumento n. 1012979-62.2021.8.11.0000, cujos fundamentos do Voto condutor peço vênia para transcrever:

“[...]

No pertinente à regularidade do procedimento, a decisão agravada fez consignar que
‘a requerente trouxe prova da consolidação da propriedade em seu nome e ausência de arrematação em leilão público, sendo que não há que se falar em nulidade, nestes autos.’
(ID. n. 94962971 - Pág. 3/4).

E nesse particular, a plausibilidade de êxito da tese defensiva acerca da ocorrência da prescrição da pretensão da agravada se revela inconsistente, por ora – vez que, em consulta aos autos do Processo n. 3388- 43.2016.811.0041, proposto pela agravada para a rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de perdas e danos, possível constatar que houve a citação válida do ora agravante, ainda em
setembro de 2017
, fato que, de início, constitui causa interruptiva da prescrição, na forma do inciso V do art.202 do CC/2002.

Vale também frisar que, em pesquisa aos autos originais, verifica-se que a constituição do agravante em mora, mediante edital, se deu pelas seguidas frustrações do serventuário da serventia notarial/registral em encontrar o devedor, ora recorrente, para ser notificado pessoalmente (ID. n. 59278109 - Pág. 1/6 dos autos originais), o que, em princípio, encontra amparo no §4o do art.26 da Lei n. 9.514/97.

Assim, ao menos em um exame prefacial, não há qualquer flagrante ilegalidade no procedimento de adjudicação a ser constatada nesta quadra processual.

Aliás, o que se depreende da causa subjacente, à vista do Extrato do débito de ID. n. 94962977 - Pág. 38/39, é um comportamento reprovável do agravante que, pagando apenas duas parcelas das oitenta ajustadas, usufruiu do bem por muitos anos e ainda pretende permanecer na posse do bem sem pagar mais nenhuma parcela, como se o débito não existisse.

Tanto o é que, tendo ajuizado a
Ação Declaratória de Nulidade de escritura pública imobiliária c.c Cancelamento de averbação c.c Indenização por danos morais
no 1013709-47.2021.8.11.0041 em desfavor da agravada
ELMO ENGENHARIA LTDA
, a agravante teve indeferida pelo juízo da 3a Vara Cível desta Capital a tutela de urgência através do qual pretendia (i) a averbação do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e da referida ação declaratória à margem da matrícula 22.602 do Cartório 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e (ii) declaração de indisponibilidade de venda, doação, ou qualquer outro tipo de transferência do referido imóvel a terceiros, até a resolução final dos processos.

Na ocasião, o referido juízo indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao então autor, ora recorrente, e ainda o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no equivalente ao triplo do valor das custas iniciais, com o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção daquela
actio
.

Apesar de interposto o Agravo de Instrumento n. 1009504- 98.2021.8.11.0000, de relatoria também desta Desembargadora, houve o deferimento parcial da liminar recursal apenas para
‘para suspender provisoriamente a ordem de recolhimento de custas iniciais e multa processual até ulterior deliberação, bem como para autorizar o agravante a proceder a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa às suas expensas’
, não tendo sido vislumbrado, na oportunidade, qualquer plausibilidade da nulidade procedimental arguida.

Vale ainda dizer que, a partir do princípio
pas de nullité sans grief
, a suposta ausência de notificação do fiduciante acerca das datas e horários das hastas não lhe trouxe qualquer prejuízo vez que, consoante se pode depreender do Auto Negativo de Leilão encartado no ID. n. 59278114 - Pág. 1 dos autos originários, o bem não foi arrematado, tendo o credor fiduciário optado pela consolidação da propriedade resolúvel.” (ID. n. 101474994 - Pág. 2/3)

Essa realidade também não mudou de lá para cá, de modo que inexiste qualquer elemento capaz de fazer com que haja a necessidade de alteração do julgado nesse ponto.

Da anotação da existência de ações na matricula do imóvel em disputa.

No que tange, por fim, à arguição da necessidade de registro das Ações n. 1013709-47.2021.8.11.0041 e n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula n. 22.602 do CRI do 7o Ofício desta Capital, operou-se a perda superveniente do interesse recursal tendo em vista que

tal medida já foi deferida nos autos do mesmo RAI n. 1012979-62.2021.8.11.0000.

Subsiste, porém, o interesse na averbação da Ação n. 1006063-43.2020.8.11.0001, em trâmite pelo 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, na matrícula do mencionado imóvel, desde que às expensas do agravante.

É que a anotação da existência de ação questionando a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária constitui uma cautela amparada na art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei n. 6.015/73, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência “erga omnes” de que a titularidade do imóvel se encontra
sub judice
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para autorizar a anotação da existência da Ação n. 1006063-43.2020.8.11.0001, em trâmite pelo 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, na matrícula do mencionado imóvel, desde que às expensas do agravante, restando prejudicado o pedido de
anotação da existência das Ações n.
1013709-47.2021.8.11.0041 e
n.
3388.43.2016.811.0041, já deferido no RAI n. 1012979-62.2021.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021